Tribunal: TJDFT
Processo: 0700589-45.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA CONTRA EX-CONVIVENTE. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU INSUFIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO CONFIGURADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no momento em que manifestada pelo agente à vítima (por escrito, por palavras ou por gestos) de que estará sujeito a mal injusto e grave, incutindo-lhe efetivo temor. Assim, a realização ou não do mal prometido é indiferente para a configuração do delito, não se exigindo o resultado naturalístico, ainda que este possa ocorrer.
2. Nos termos do art. 28, I, do CP, a emoção e a paixão não afastam a imputabilidade penal, razão pela qual a ameaça, ainda que feita durante discussão acalorada, não obsta a responsabilização penal. Isso não obstante, compete à defesa provar a involuntariedade ou acidentalidade do ato (art. 156 do CPP), o que não ocorreu na hipótese.
3. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito de ameaça em contexto de violência doméstica por intermédio de conjunto probatório sólido, inviável a absolvição do acusado, sobretudo quando o relato da vítima, em Juízo, mostra-se integralmente coerente com a dinâmica descrita na fase inquisitiva.
4. Recurso conhecido e desprovido.